Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-39.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002611-39.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCELIA GONCALVES FERRO - CPF: 840.151.529-72 (RECORRENTE), GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.351.131-56 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002611-39.2019.8.11.0040.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

JUCELIA GONCALVES FERRO

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

DCL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI – ME

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
HOSPEDAGEM EM HOTEL DE QUALIDADE INFERIOR DO AJUSTADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a recorrente que adquiriu para sua família, por intermédio das Rés, pacote de viagem com destino a Natal/RN, com embarque em 06/01/2018 e retorno em 16/01/2018, pelo valor de R$ 13.968,45, decidindo se hospedar no Hotel Prodigy Beach Resort, contudo, ao chegar verificou que o hotel estava em reforma e não possuía as condições oferecidas.

Narra ainda que, solicitou a troca de hotel, tendo sido transferida para o hotel Rifóles, mas era muito inferior ao inicialmente contratado, sendo velho e repleto de mofo, mesmo assim, teve que desembolsar o valor de R$650,00.

É óbvio que a má-prestação do serviço de hotelaria, com todos os desdobramentos já mencionados, causam sim a violação moral, com o dissabor acentuado, a angústia, humilhação e irritação do consumidor.

Porém, o valor da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional aos fatos, levando-se em conta, que diante do descontentamento anunciado pelo consumidor através de msg por aplicativo de celular, houve a tentativa de solucionar a situação vivenciada, buscando outros hotéis disponíveis e acomodando a recorrente em outro hotel.

Quanto ao pedido de restituição integral no valor R$13.968,45 (treze mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente ao Contrato de Intermediação de Serviços, em que pese o serviço ofertado tenha sido falho, o que poderia demandar seu reembolso, contudo, o contrato entre as partes não detalha de forma apartada o custo específico da hospedagem, considerando que, também há o valor do transporte aéreo no mesmo contrato.

Assim, escorreita a sentença, devendo a mesma, ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Conforme comprovado pelo autor, em decorrência da mudança de hotel a parte autora desembolsou o valor R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que deve ser restituído à título de dano material, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021